Tribunal: CARF
Processo: 16885.720072/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16885.720072/2017-55
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.331 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
LAMARTINE DE FIGUEIREDO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ISENÇÃO DE IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFICIÊNCIA FÍSICA.
LAUDO MÉDICO PERICIAL. SUFICIÊNCIA.
Deve ser reconhecida a isenção de IPI para aquisição de automóveis por
portadores de deficiência física quando o laudo médico pericial contiver todos
os elementos necessários à caracterização da deficiência nos termos do inciso
IV e § 1o do art. 1o da Lei no 8.989/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza
Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Larissa Nunes Girard (Suplente convocado).

Relatório
Versa o presente sobre o Requerimento de Isenção de IPI por pessoa
portadora de deficiência física de fls. 02, fundamentado na documentação de fls. 3 a 14,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16885.720072/2017-55
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.331 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.720072/2017-55

especialmente no laudo de avaliação de fls. 07, que descreve que o paciente é portador de
deficiência física, com alteração parcial de membros inferiores e coluna vertebral, o que acarreta
comprometimento da função física do segmento e apresenta-se sob a modalidade de paraparesia,
CID-10 M51. Consta do laudo restrição de condução do tipo D: uso obrigatório de veículos de
transmissão automática.
O Despacho Decisório de fls. 23/26, datado de 05/09/2017, indeferiu o benefício
pela não apresentação da cópia autenticada da CNH do requerente e por considerar que o laudo
emitido pela Junta Médica do DETRAN/MS não teria atendido à legislação do IPI, pois “não
indicou que o interessado apresenta perdas ou anormalidades e restrições físicas, que cause
deficiência física e incapacidade”.
Em 03/10/2017, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
30), alegando que compareceu novamente ao setor de perícias médicas do DETRAN/MS no dia
26/09/2017, onde foi informado que o laudo anteriormente emitido já constata a restrição e a
necessidade de uso de transporte automático, bem como informa o CID-10 M51, informações
que já constam da CNH atualizada que fez anexar à sua manifestação.
A decisão de primeira instância, proferida em 22/12/2017 (fls. 42 a 44), foi
unânime pela tempestividade da peça de defesa apresentada e pela improcedência da
manifestação de inconformidade, por entender que, embora a espécie pudesse se enquadrar nos
tipos de deficiência previstos na Lei no 8.989/1995, não restou expressa e inequivocamente
atestado que há comprometimento da função física dos membros do requerente.
Cientificado do resultado do julgamento, foi interposto o Recurso Voluntário de
fls. 47 a 51, no qual se alega, em síntese, que: (a) é inequívoco que o Recorrente possui sério
problema de saúde que se enquadra nas hipóteses previstas na Lei no 8.989/1995; (b) o laudo foi
categórico ao afirmar que a hérnia de disco lombar compromete a função de dirigir, sendo
necessário o uso de carro automático; (c) o laudo é expresso e comprova que há
comprometimento da função física dos membros; (d) a DRJ de Porto Alegre reconheceu a
procedência do benefício para caso idêntico, conforme Acórdão n° 10-23851.
Encaminhado ao CARF para julgamento, o presente foi distribuído, por sorteio, à
minha relatoria em 18/06/2019.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O recurso interposto atende aos requisitos de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento.

Trata-se de controvérsia acerca da isenção de IPI na aquisição de automóveis por
pessoas portadoras de deficiência física prevista na Lei no 8.989/1995, que instituiu o benefício
em seu art. 1o, IV, com a seguinte redação:
Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os
automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta
(SAE), quando adquiridos por:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.331 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.720072/2017-55

(...)
IV - pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física, não possam
dirigir automóveis comuns.
A Lei no 10.690/2003 ampliou os termos da isenção, conferindo nova redação aos
dispositivos antes transcritos, bem como incluindo o parágrafo primeiro:
Art. 1° Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI os
automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de
cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas
inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou
sistema reversível de combustão, quando adquiridos por: (texto vigente ao tempo
da solicitação, e alterado posteriormente pela Lei no 13.755/2018, apenas para
incluir veículos elétricos ou híbridos)
(...)
IV - pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal.
(...)
§ 1° Para a concessão do benefício previsto no art. 1° é considerada também
pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou
parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções. (grifo nosso)

Para fruição do benefício, o Recorrente formulou requerimento perante a RFB nos
termos da Instrução Normativa no 988/2009, já revogada pela no 1.769/2017, que estabelecia os
procedimentos para a aquisição de automóveis com reconhecimento da isenção prevista na Lei no
8.989/1995. Após análise do requerimento, a unidade preparadora da RFB elaborou Despacho
Decisório indeferindo o pedido por ter concluído pelo descumprimento de dois requisitos. O
primeiro se refere à não apresentação de cópia autenticada da CNH do beneficiário da isenção,
tendo sido apontado como fundamento o inciso III do art. 3° da Instrução Normativa no
988/2009. O segundo se refere à insuficiência do laudo médico pericial em atestar a deficiência
física. Quanto ao primeiro requisito, veja-se o texto do art. 3o, III da Instrução Normativa no
988/2009:
Art. 3o Para habilitar-se à fruição da isenção, a pessoa portadora de deficiência
física, visual, mental severa ou profunda ou o autista deverá apresentar,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal, formulário de
requerimento, conforme modelo constante do Anexo I, acompanhado dos
documentos a seguir relacionados, à unidade da RFB de sua jurisdição, dirigido ao
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou ao Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat):
(...)
III - cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do beneficiário da isenção,
caso seja ele o condutor do veículo;(grifo nosso)

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.331 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.720072/2017-55

Verifica-se que a legislação específica não exige expressamente que a cópia da
CNH seja autenticada em cartório para que possa ter regular processamento o pedido de isenção
do IPI na aquisição de automóvel por pessoa portadora de deficiência física. Tampouco a
autoridade administrativa levantou dúvida acerca da autenticidade do documento. Deste modo,
entendo que este óbice deva ser superado, mormente a teor do que hoje dispõe a Lei n°
13.460/2017 e o Decreto n° 9.904/2017, que preconizam:
Lei n° 13.460/2017
Art. 5o O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços,
devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as
seguintes diretrizes:
(...)
IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais
apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo
em caso de dúvida de autenticidade;
Decreto n° 9.904/2017
Art. 9o Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal,
fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos
documentos expedidos no País e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades
do Poder Executivo federal.

Quanto ao segundo requisito descumprido, a autoridade administrativa entendeu
que o laudo de fls. 07, emitido por Junta Médica do DETRAN/MS não atenderia à legislação do
IPI, nestes termos:
O Laudo de Junta Médica emitido pelo DETRAN-MS, em 22/05/2017 (fl. 07), não
atende a legislação para fins de benefício da isenção do IPI, pois a Junta Médica
não indicou que o interessado apresenta perdas ou anormalidades e restrições
físicas, que cause deficiência física e incapacidade, qual seja, consta apenas:
Membros Inferiores: “HERNIA DE DISCO LOMBAR ACARRETANDO DOR EM
MMII AO USAR PEDAIS”. Portanto, não faz jus à isenção de IPI, pleiteada,
prevista no § 1o do art. 1o, da Lei no 8.989/95.
A decisão recorrida, por sua vez, confirmou o indeferimento assentando que,
apesar do sério problema de saúde do requerente, o qual seria inclusive apto a se enquadrar nos
tipos legais que ensejam a concessão do benefício, não restou expressa e inequivocamente
atestado que há comprometimento da função física de seus membros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
DA DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de
passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o
laudo de avaliação médica não atesta o comprometimento da função física dos
membros.

A razão do indeferimento, portanto, seria a falta de indicação ou a indicação
insuficiente de que o interessado apresenta perdas, anormalidades ou restrições físicas que
causem deficiência física e incapacidade ou ainda que o seu problema de saúde comprometa a
função física de seus membros.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.331 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.720072/2017-55

Doutro lado, o Recorrente sustenta que o laudo é claro e inequívoco em apontar a
existência de comprometimento da função física dos membros inferiores e que a moléstia de que
padece estaria enquadrada nas hipóteses previstas na Lei no 8.989/1995. Vejamos então o teor do
laudo médico pericial:

À vista do que consta do laudo, o fundamento utilizado pela decisão recorrida não
se sustenta, posto que o comprometimento das funções físicas dos membros inferiores é
claramente atestado pela junta médica. De fato, o laudo é categórico ao afirmar que o requerente
é portador de deficiência física, que a alteração é parcial, que compromete a função física do
segmento, que se apresenta sob a forma de paraparesia e que restringe a capacidade de condução
aos automóveis dotados de transmissão automática, que a doença está classificada sob o CID-10
M51 e que se trata de hérnia de disco lombar acarretando dor nos membros inferiores ao usar
pedais.
Não me parece, em absoluto, que o laudo médico tenha sido falho na indicação da
existência de deficiência física e tanto menos na existência de comprometimento da função física
dos membros, ainda que parcial, como admite a legislação. A paraparesia completa ou parcial
constitui hipótese taxativa de deficiência física para fins de isenção do IPI na aquisição de
automóveis. Não me parece que o caso concreto possa se enquadrar nas hipóteses de exceção ao
benefício, quais sejam, as deformidades estéticas ou as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções, posto que tal interpretação colidiria frontalmente com o que consta do
laudo pericial.
Veja-se ainda que o Decreto n° 3.298/99 (que dispõe sobre a Política Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência) define os conceitos de deficiência e de
pessoa portadora de deficiência:
Art. 3° Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade,
dentro do padrão considerado normal para o ser humano;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.331 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.720072/2017-55

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período
de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se
altere, apesar de novos tratamentos; e
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração
social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais
para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser
exercida.
Art. 4° É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções;

Há de se assentar que, na existência de dúvida por parte da fiscalização quanto ao
conteúdo do laudo médico, inclusive quanto à caracterização da deficiência física, poderia ter
sido demandado um novo laudo a ser emitido por outra instituição a fim de dirimi-la, conforme
dispunha o art. 10 da Instrução Normativa RFB no 988/2009. Entretanto, a meu ver, à luz do que
consta do laudo emitido pela Junta Médica do próprio órgão de trânsito, não se justifica a
fundamentação contida na decisão recorrida de que o laudo não teria indicado o
comprometimento da função física dos membros, posto que tal informação está lá registrada de
forma inequívoca. Concluo, portanto, que o requerente se enquadra na condição de pessoa
portadora de deficiência física para fins de usufruir da isenção do IPI na aquisição de automóvel
prevista no art. 1° da Lei no 8.989/1995.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao mesmo.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital